Tribunal: TJMT
Processo: 1025020-55.2021.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEDIANE ROSA DA SILVA - CPF: 049.230.781-46 (RECORRENTE), RODRIGO SAMPSON VILAROUCA DE FREITAS LEITE - CPF: 067.195.713-97 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DO RECURSO.

Recurso Inominado:

1025020-55.2021.8.11.0002 - PJE

Data do Julgamento:

31/05/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):

VIVO S/A

Recorrido(s):

LEDIANE ROSA DA SILVA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SERVIÇOS DE TELEFONIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SÚMULA 385-STJ. INSURGÊNCIA DA RECORRENTE PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
Trata-se de ação em que a Recorrida LEDIANE ROSA DA SILVA postula pela declaração de inexistência do débito no valor total de R$ 101,17 (cento e um reais e dezessete centavos) oriundo de cobrança realizada pela Recorrida, bem como reparação por danos morais, em razão da inscrição do seu nome junto ao cadastro de inadimplentes, em decorrência da mencionada cobrança.

2.

Diante da negativa do consumidor de ter celebrado contrato com a empresa de telefonia Recorrente, competia a esta a comprovação da origem do débito, entretanto, o Juízo de origem entendeu que não restou comprovada a regularidade da contratação.

3.
O recurso interposto pela Recorrente versa exclusivamente com a finalidade de afastar a condenação em danos morais.

4.
Ocorre que o magistrado de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais apenas para declarar a inexistência do débito e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, em razão da aplicação da Súmula 385-STJ.

5.

Nesse sentido, entendo que a Recorrente não possui interesse recursal, tendo em vista que não houve a condenação em danos morais em desfavor da parte Recorrente, situação que esvazia a sua pretensão recursal já que o magistrado de origem acolheu a sua pretensão pela improcedência do pedido de condenação em danos morais.

6. RECURSO NÃO CONHECIDO.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022